Tribunal: TJDFT
Processo: 0709950-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. RESISTÊNCIA PASSIVA. DÚVIDA CONFIGURADA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Emerge dúvidas do conjunto fático-probatório quanto à existência de emprego de violência ou ameaça contra o executor do ato legal, ou se o réu apenas se debateu e chutou o interior da viatura, o que caracterizaria a resistência passiva, ato atípico.
2. Em caso de dúvida razoável sobre a culpabilidade do acusado, deve-se decidir em seu favor, à luz do princípio do in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.